Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Em sede recursal, o autor alega cerceamento de defesa, ante a falta de oitiva de testemunha e de exibição das imagens gravadas nas câmeras instaladas no local do acidente, assim como pugna pela responsabilização do Distrito Federal e da Novacap, uma vez que o seu veículo foi danificado ao cair em buraco não sinalizado na via pública. E argumenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, em conformidade com a jurisprudência do TJDFT.
4. Em contrarrazões, a primeira ré/recorrida alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de omissão do Estado porque não recebidas reclamações sobre a má conservação da via pública. A segunda ré/recorrida, em suas contrarrazões, insiste na ausência de nexo de causalidade e sustenta que o autor/recorrente foi imprudente na condução de seu veículo.
5. Por força da adequação da nomenclatura, é possível o conhecimento de preliminar suscitada nos argumentos lançados na peça recursal (Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, é desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1761816, 07664560220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Ademais, os elementos processuais não demonstram a existência de câmeras instaladas no local do acidente, com possibilidade de registrar o ocorrido (art. 9o da Lei no 12.153/2009). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. No tocante à legitimidade passiva, a criação da NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Pública do Distrito Federal, não afasta o dever de indenizar do Ente Federativo, ainda que tenha havido a delegação de atividades de urbanização e construção civil. Nesse sentido: Acórdão 1625026, 07033107820228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias pública, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. Nesse sentido: Acórdão 1726983, 07139711920228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.
8. O autor/recorrente não obteve êxito na comprovação do nexo de causalidade entre os danos e o buraco em via pública. As imagens inseridas retratam o veículo avariado, supostamente estacionado em garagem, enquanto o buraco na pista foi fotografado 2 (dois) dias depois do fato. Ademais, o autor/recorrente afirma que constatou os danos no veículo ao chegar em sua residência, evidenciando que outros fatores, alheios à suposta omissão da Administração Pública, podem ter causado ou contribuído para os danos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.